Tribunal: TJDFT
Processo: 0751066-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0751066-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISNAR DA SILVA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso inominado, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CIRURGIA - ESOFAGOPLASTIA/GASTROPLASTIA” No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada pelo recorrente. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização dos atendimentos e procedimentos, o que não se observa no presente caso, ao menos aprioristicamente. Não se ignora o delicado quadro de saúde da parte recorrente e a necessidade de se buscar a imposição ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de realização do procedimento médico, tudo, para se tutelar o direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204). No entanto, tenho que, por ora, a medida deferida pelo juízo de origem vai ao encontro do relatório médico apresentado pelo paciente, sem implicar a não observância da lista de espera de pacientes com a mesma indicação cirúrgica, a qual seria elaborada, a partir de critérios estritamente técnicos, das equipes médicas. Além disso, dos documentos coligidos ao feito, não consta qualquer apontamento de risco iminente enfrentado pelo paciente no laudo médico. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Intimem-se. Após, façam os autos conclusos para julgamento do recurso pelo colegiado. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito